Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ATENDIMENTO PARCIAL. QUALIFICADORA. ART. 61, II, “F”, DO CP. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE SETE CRIMES. COMPROVADOS. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO.

I - A pouca idade da vítima (14 anos) e a prática do delito enquanto ela estava distraída brincando (jogando videogame), demonstram que o agente se aproveitou de sua vulnerabilidade, que não constitui elementar do tipo penal previsto no art. 215-A do CP, o que torna a conduta mais reprovável e justifica a majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade.

II - Comprovado nos autos que a vítima mudou seu comportamento, passando a se isolar e apresentar tristeza e agressividade, necessitando de acompanhamento psicológico, afere-se que as consequências extrapolaram aquelas inerentes ao tipo e devem refletir na fixação da pena-base.

III - A consideração do réu como tio pela vítima e a prática do delito na residência dele, visitada por ela com frequência, configura a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

IV - Demonstrado pela prova dos autos, notadamente a firme palavra da vítima, que os crimes ocorreram durante o período de um ano, em diversos finais de semana, em tantas ocasiões que a vítima sequer conseguiu precisar, conclui-se que foram praticados mais de 7 (sete) delitos, o que determina unificação da pena em razão da continuidade delitiva na fração máxima (2/3).

V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu primário e com duas circunstâncias analisadas em seu desfavor, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.